Tribunal: TJDFT
Processo: 0736112-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Na esteira do art. 119 do Código Penal e do entendimento sumulado no verbete no 497 do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de continuidade delitiva ou concurso de crimes, a prescrição deve ser examinada individualmente em relação às penas impostas a cada um dos crimes, não se computando o acréscimo decorrente da continuação ou do concurso.
2. Iniciado o resgate da reprimenda e empreendendo o apenado fuga do estabelecimento prisional, o prazo prescricional passa a ser regulado pelo remanescente da pena, conforme previsão expressa do artigo 113 Código Penal.
3. O aumento de 1/3 (um terço) no prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no artigo 110 do Código Penal, somente incide nas execuções fundadas em títulos judiciais que reconheceram a reincidência.
4. O artigo 76 do Código Penal, ao determinar que a mais gravosa seja expiada primeiro, versa sobre a unificação de penas de naturezas diversas (reclusão, detenção e prisão simples), aplicadas em face do concurso material de crimes, não incidindo em caso de continuidade delitiva (e penas da mesma natureza).
5. Recurso provido.